Tribunal: TCU
Processo: 011.552/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6558/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.552/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Ferreira Maciel Neto (XXX.670.024-XX); Erick Sandeney Rodrigues de Lima (XXX.508.304-XX); Joao Gabriel Lucio Martins (XXX.892.514-XX); John Victor de Oliveira Silva (XXX.320.114-XX); Josefa Olivia Cordeiro Vilela dos Santos (XXX.874.404-XX); Marina Alves de Moura (XXX.616.404-XX); Mayara Palloma Ramos Vieira (XXX.126.434-XX); Nayane Stefany Ribeiro Miranda (XXX.072.274-XX); Renato Paulino da Silva (XXX.804.034-XX); Sostenes Kaio Simao Rocha (XXX.640.524-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.